Tribunal: TJBA
Processo: 8011344-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8011344-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADA/APELADA: OLIMPIA PEREZ DOMINGUEZ FILHA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO TERAPÊUTICA PARA OBESIDADE MÓRBIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual foi reconhecida a obrigação do plano de saúde de custear internação terapêutica para tratamento de obesidade mórbida, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico auferido pela parte autora. O embargante alega a existência de contradição quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado relativamente à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, e se a via dos embargos de declaração é adequada para rediscutir a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem função específica e restrita, limitada à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A fixação dos honorários com base no proveito econômico é cabível quando a condenação representa vantagem patrimonial mensurável, como no caso do custeio da internação terapêutica.

Não se verifica contradição no julgado que reconhece o dever do plano de saúde e, simultaneamente, adota como base para os honorários o valor correspondente ao tratamento custeado.

O art. 85, § 2º, do CPC é aplicável, sendo incabível a adoção do § 8º quando o proveito econômico é claramente estimável, afastando a alegação de critério equivocado.

A tentativa de rediscutir os fundamentos da condenação e da base de cálculo dos honorários configura pretensão de reapreciação da matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses legais para cabimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É legítima a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte, quando esse é mensurável, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Não há contradição em acórdão que reconhece a obrigação de custeio pelo plano de saúde e fixa honorários com base no valor correspondente à cobertura da internação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A nos autos da Apelação Cível nº 8011344-52.2022.8.05.0001, em que figura como embargada OLÍMPIA PEREZ DOMINGUEZ FILHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.